Tribunal: STF
Processo: HC 262878
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Laura Ferreira Quirino e outros, em favor de Ricardo de Oliveira Gonçalves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1.013.972/DF. (eDOC 26)



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tortura, na forma do art. 1º, inciso II, c/c o § 3º, parte final, e § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c’, do Código Penal Militar. (eDOC 8)



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio. O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 26)



    Nesta Corte, a defesa reitera a tese de nulidade da condenação, “em razão da manifesta deficiência da defesa técnica então responsável pelo caso.” (p. 2)



    Aduz que “o primeiro ponto demonstrador da deficiência técnica refere-se à não oitiva de, ao menos, um dentre os 40 (quarenta) profissionais de saúde que prestaram atendimento à vítima – testemunhas potenciais que poderiam esclarecer com precisão o estado clínico e a ausência de vestígios de tortura quando de sua admissão no hospital”. (p. 5)



    Afirma que “não foram arrolados como testemunhas os médicos atuantes, especialmente aquele responsável por relatar que o quadro clínico era compatível com parada cardíaca, e não com tortura.” (p. 5) 



    Alega, ainda, que foram excluídos dos autos “307 (trezentas e sete) páginas do prontuário médico, composto por exames de imagem e laudos clínicos que indicavam parada cardíaca ou hemorragia subaracnóidea espontânea como causa da morte, e não traumatismo.” (p. 7) 



    Em linhas gerais, sustenta que “não há como reconhecer a higidez de um processo penal que (i) desconsiderou provas técnicas essenciais à elucidação dos fatos, (ii) negligenciou a oitiva de dezenas de profissionais da saúde que acompanharam a vítima e (iii) admitiu a supressão de centenas de páginas de prontuário médico, tudo isso sem a devida atuação impugnativa por parte da defesa técnica anterior.” (p. 9)



    Requer, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até o julgamento de mérito do presente writ”. No mérito, busca a concessão da ordem, “reconhecer a nulidade absoluta do processo penal a partir da fase instrutória – com a consequente anulação da sentença condenatória e dos atos subsequentes – em razão da manifesta deficiência da defesa técnica então responsável pelo caso.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos do ato coator:



    “[...]



    No caso em tela, impetrante não demonstrou o efetivo prejuízo, não sendo razoável supor que a oitiva dos profissionais de saúde que atenderam a vítima durante sua internação ou que a juntada dos prontuários médicos poderiam alterar a conclusão sobre a materialidade dos fatos, mormente considerando o robusto acervo que amparou o decreto condenatório, inclusive o laudo pericial de exame cadavérico. 



    Acrescente-se que após a prolação da sentença condenatória em 13/04/2020, o paciente opôs embargos declaratórios, que foram rejeitados (IDs 62519288 e 63690032 dos autos de origem) interpôs apelação, embargos de declaração do acordão, recursos especial e extraordinários, agravo em recurso especial e (IDs 64070279, 64208635, 177441374, 177441388, 177441510, 177441525, 177441703 e 189526600 dos autos de origem). 



    Entre a prolação da sentença e o trânsito em julgado a combativa defesa requereu juntada de documentos, inclusive de Parecer Médico Legal, baixa dos autos em diligência posteriores a sentença, suspensão do julgamento, inclusive com oposição de embargos declaratórios, e agravo interno quando do indeferimento com posterior recurso especial e o respectivo agravo (IDs 67435298, 68984237, 109830865, 109831068, 109831069, 109831056, 109831072, 177441156, 177441350, 109831085, 109831093, 118052258 dos autos de origem). 



    Nesse contexto, não há que se falar em insuficiência de defesa, ensejadora de eventual prejuízo ao paciente apta ao reconhecimento da nulidade processual. Com efeito, eventual discordância do atual causídico em relação à estratégia da anterior Defesa Técnica do paciente não autoriza o reconhecimento do prejuízo vindicado.



    [...]



    Nesse contexto, não constatada de ofício nulidade processual ensejadora de prejuízo à defesa do paciente e não se mostrando a via eleita adequada para a revisão do julgado, nos termos pretendidos pela impetração, inviável o aprofundamento das razões expedidas em sede de habeas corpus. Ante o exposto, INADMITO a impetração. 



    É o voto. - negritei.



    [...]



    Com efeito, a atuação do defensor em todas as fases do processo originário (já transitado em julgado), sem prova de inércia ou desídia que cause prejuízo concreto à defesa, não configura nulidade processual. 



    Ora, o patrono anterior, dentre outras providências, assistiu o paciente em primeiro grau, apresentou alegações finais escritas, requereu juntada de documentos, inclusive de Parecer Médico Legal, requereu diligência posteriores a sentença, com pedido de suspensão do julgamento, inclusive com oposição de embargos declaratórios, e agravo interno quando do indeferimento com posterior recurso especial e o respectivo agravo. E, após a prolação da sentença condenatória, opôs embargos declaratórios, interpôs apelação, opôs embargos de declaração do acordão, bem como interpôs recursos especial e extraordinários, agravo em recurso especial. 



    Além disso, conforme apontado pela Corte local, o impetrante não demonstrou o efetivo prejuízo, não sendo razoável supor que a oitiva dos profissionais de saúde que atenderam a vítima durante sua internação ou que a juntada dos prontuários médicos poderiam alterar a conclusão sobre a materialidade dos fatos, mormente considerando o robusto acervo que amparou o decreto condenatório, inclusive o laudo pericial de exame cadavérico. 



    Nesse panorama, ao contrário do alegado, tem-se que a antiga defesa técnica utilizou-se de estratégias processuais legítimas e a atuação autônoma e discricionária da defesa não configura nulidade apenas pelo não arrolamento de médicos que, na ótica do atual defensor, poderiam infirmar a versão acusatória, ou pela não interposição de recurso. 



    Ao ensejo, A deficiência da defesa técnica não foi comprovada, pois houve efetiva participação da defesa e a discordância com a linha adotada pelo defensor anterior não caracteriza nulidade processual (AgRg no HC n. 917.479/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025)." (eDOC 26).



     Dos excertos transcritos, verifica-se que não houve demonstração de que o paciente teria restado indefeso em qualquer momento processual. Apontou-se que ele esteve assistido durante toda a instrução criminal e a alegada omissão ao arrolar profissionais de saúde que atenderam a vítima durante sua internação não induz, necessariamente, à anulação do processo. Assim, o caso atrai a aplicação da Súmula 523/STF, segundo a qual:



    “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”



    Nesse norte, cito o seguinte aresto:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 6. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 7. Para concluir em sentido diverso quanto à ocorrência de prejuízo à defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 8. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 186720 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31.82022, grifo nosso).



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta via, porquanto o paciente contou com a atuação de defensor por ele constituído, que acompanhou a instrução criminal, apresentou alegações finais e interpôs os recursos cabíveis dentro do prazo estabelecido pela lei processual, de modo a salvaguardar os seus interesses. 



    Ademais, esta Corte é firme no sentido de que nem mesmo eventual desídia profissional, se houvesse, não configura constrangimento ilegal. Nesse aspecto, cito o seguinte precedente relevante:



    “PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INÉRCIA OU DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



     (...)



     7. É que, no caso sub examine, alega a parte que o advogado descumpriu o prazo. É cediço na Corte que eventual falha no cumprimento integral do mandato outorgado a advogado não configura constrangimento ilegal. Destarte, a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12”. (HC 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2013, grifei).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ADVOGADA DATIVA QUE NÃO TERIA ABORDADO TODAS AS TESES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência entre os argumentos de defesa utilizados pela defensora nomeada e os que poderiam ter sido suscitados pelos advogados posteriormente constituídos não configura nenhuma nulidade processual. As teses defensivas não são padronizadas de modo a tornar vinculante o modo como cada profissional deve realizar o seu mister. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 129.947 AgR, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente